Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. QUESTÃO NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve contradição ou omissão no julgado. Não é cabível, em embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, sob pena de eternizar a discussão já dirimida.

Questões novas, não deduzidas na impetração, devem ser submetidas ao primeiro grau, delas não podendo tomar conhecimento o segundo, ainda mais em sede de embargos de declaração, pena de supressão de instância.

Embargos de declaração desprovidos.